Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-31.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-31.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALTER VIEIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
I
NADIMPLEMENTO COMPROVADO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por credora fiduciária, consolidando a posse plena do bem móvel — motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, ano/modelo 2014/2015 — em seu favor, diante do inadimplemento contratual.

O juízo de origem reconheceu a regularidade da constituição em mora e a validade da cláusula de vencimento antecipado, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve constituição válida em mora do devedor; e (ii) se a cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contrato de alienação fiduciária formalmente hígido e não impugnado quanto à autenticidade ou legalidade.

Comprovado o inadimplemento mediante planilha de débito, sem impugnação específica pelo devedor.

Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é válida, ainda que não assinada pelo próprio destinatário, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1451803/SP).

Cláusula de vencimento antecipado decorrente do inadimplemento é legítima e encontra respaldo jurisprudencial (REsp 1638847/SP).

Inexistência de prova de pagamento ou purgação da mora. Sentença em consonância com a legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, ainda que não assinada pelo próprio devedor, constitui prova suficiente da mora para fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. É legítima a cláusula de vencimento antecipado do saldo devedor em contratos de alienação fiduciária, diante do inadimplemento de parcelas.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica